Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0702564-79.2023.8.07.0018 DESPACHO O processo retornou a esta relatoria para a reapreciação de medida apontada urgente, após despacho da Desa. Lucimeire Maria da Silva, que oficiou a autoridade coatora para cumprimento da ordem concedida em sentença (id. 49832090). A autora comparece aos autos e informa o descumprimento da ordem. As atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal para parte que recorreu, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Logo, inviável o pedido de tutela recursal pela parte que não recorreu e, no caso, a impetrante não apelou da sentença. Além disso, conforme disposição expressa do art. 14, § 3o da Lei 12.016, a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Assim, se a intenção do impetrante é promover a execução da decisão de primeiro grau, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. É dizer, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator